Tribunal: TJES
Processo: 5011431-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011431-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SAMUEL NERIS SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

2.
É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a decisão que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
SAMUEL NERIS SILVA
,
indeferiu a consulta ao sistema InfoJud para obtenção de informações da parte executada.

Em suas razões, aduz o agravante, em síntese, que a decisão hostilizada não se coaduna com a jurisprudência pátria,

segundo a qual é desnecessário o esgotamento de diligências para viabilizar a possibilidade de requerimento do Infojud.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a consulta ao referido sistema. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal deferida no id. 6161687.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011431-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: SAMUEL NERIS SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a decisão que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
SAMUEL NERIS SILVA
,
indeferiu a consulta ao sistema InfoJud para obtenção de informações da parte executada.

Em suas razões, aduz o agravante, em síntese, que a decisão hostilizada não se coaduna com a jurisprudência pátria,

segundo a qual é desnecessário o esgotamento de diligências para viabilizar a possibilidade de requerimento do Infojud.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a consulta ao referido sistema. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal deferida no id. 6161687.

Sem contrarrazões.

Na origem, a parte agravante ajuizou execução fiscal em desfavor do agravado, buscando a satisfação do crédito materializado na CDA n°. 926/2020.

Mediante requerimento do exequente, foram realizadas diligências junto aos sistemas BacenJud e RenaJud, sendo, todavia, infrutíferas.

A Municipalidade, então, pugnou pela realização de consulta ao sistema InfoJud, de forma a averiguar a existência de bens que possam garantir o débito.

O Julgador
a quo
, então, indeferiu tal pretensão, por entender, em suma, ser descabido tal requerimento.

Pois bem.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

Cito, a título exemplificativo, outro hodierno precedente daquele Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor
(Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Outro não é o entendimento adotado por este E. Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ. 2. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços. (TJES, AI nº. 5006200-70.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 24/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE BUSCAS NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (REsp n. 1.988.903/PR). 2. Na linha da orientação do c. STJ, o e. TJES também proclama que a utilização dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, como o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e o Infojud, atende o princípio da cooperação
. 3. Decisão parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº. 5002773-31.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 05/07/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO PREMATURA – AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS – REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. Foi prematura a suspensão da execução fiscal originária deste recurso, uma vez que – além de consultas às ferramentas Bacenjud e Renajud – a municipalidade exequente requereu a realização de consulta ao sistema Infojud. 2. A consulta ao sistema Infojud prescinde do exaurimento das vias extrajudiciais para a localização de bens dos executados e constitui ferramenta de grau mais invasivo, a qual poderá assegurar o êxito do processo executivo fiscal. 3. Recurso conhecido e provido
. Decisão reformada. (TJES, AI nº. 5003190-18.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 23/08/2022)

No caso, nada obstante os apontamentos realizados pelo ilustre colega Magistrado, não observo desídia por parte do ente exequente acerca da satisfação de seu crédito fiscal.

Como já apontado, o recorrente, em mais de uma oportunidade, pleiteou diligências ao juízo
a quo
com o fito de ver satisfeito o débito perseguido na demanda de origem, não obtendo êxito na constrição de bens mediante os sistemas BacenJud e RenaJud.

Nessa toada, é de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, considerando que a utilização dos sistemas BacenJud e RenaJud não se mostrou exitosa, com mais razão deve ser oportunizada a consulta ao sistema InfoJud para viabilizar a satisfação do crédito fiscal objeto da demanda originária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de forma a determinar que o juízo primevo realize a diligência junto ao sistema InfoJud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.